Tribunal: TJPA
Processo: 0003191-72.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003191-72.2017.8.14.0008

APELANTE: RUBEM VIRGOLINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA – EXCLUSAO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE – PARCIAL PROVIMETO. 1. O magistrado, na 1ª fase, sopesou como desfavoráveis as circunstâncias de personalidade e motivos, os quais devem ser considerados favoráveis, uma vez que não há elementos para análise da personalidade e os motivos são inerentes ao tipo. Assim sendo,
readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Embora reconhecido pelo magistrado as atenuantes de confissão e menoridade, inviável a redução da pena, nessa fase, aquém do mínimo, consoante inteligência da sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, restou comprovada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, com redação anterior a Lei n.13.654/2018, uma vez que restou evidenciada a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa pelo acusado, ainda constante dos autos Auto de Apresentação e apreensão. Permanece o patamar de 1/3 fixado pelo magistrado, restando a reprimenda fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RUBEM VIRGOLINO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 12.03.2017 o acusado, em um posto de gasolina, no município de Barcarena, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu da vitima Maria Eliana Gonçalves de Castro e sua colega de trabalho a quantia de R$207,00 (duzentos e sente reais) referente a renda diária do posto.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Rubem Virgolino da Silva
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela retirada da majorante de arma de fogo, uma vez que esta não foi encontrada, tampouco periciada, bem como, sejam reconhecida as atenuantes de menoridade e confissão para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos.

Pugna a defesa pela reforma da pena. O magistrado, na 1ª fase, sopesou como desfavoráveis as circunstâncias de personalidade e motivos, os quais devem ser considerados favoráveis, uma vez que não há elementos para análise do vetor personalidade e os motivos são inerentes ao tipo. Assim sendo, readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Embora reconhecido pelo magistrado as atenuantes de confissão e menoridade, inviável a redução da pena, nessa fase, aquém do mínimo, consoante inteligência da sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, restou comprovada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, com redação anterior a Lei n.13.654/2018, uma vez que restou evidenciada a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa pelo acusado, ainda constante dos autos Auto de Apresentação e apreensão. Permanece o patamar de 1/3 fixado pelo magistrado, restando a reprimenda fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que embora redimensionada a individualização de pena, restou o mesmo
quantum
estabelecido na sentença condenatória, no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 06/09/2022